Tribunal: TJES
Processo: 5000882-78.2024.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-78.2024.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. R. P.

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC) movida por consumidor que, intencionando contratar empréstimo consignado tradicional, foi induzido a erro ao aderir a cartão de crédito com descontos mensais apenas do pagamento mínimo, gerando dívida impagável. 2. O apelante requer a nulidade total do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação viciada deve ser anulada integralmente ou se admite conversão em empréstimo consignado; (ii) verificar a configuração de danos morais decorrentes da falha no dever de informação e da onerosidade excessiva; e (iii) definir a forma de restituição do indébito (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A despeito do vício na modalidade contratada, houve a efetiva disponibilização de numerário em favor do consumidor e a formalização via assinatura digital com biometria. Aplica-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil) para manter a conversão do contrato em empréstimo consignado, com recálculo da dívida a juros de mercado e parcelas fixas, evitando-se o enriquecimento ilícito. 5. A comercialização da modalidade RCC a consumidor vulnerável, com previsão de desconto apenas do mínimo da fatura em verba alimentar, sem a devida informação (art. 6º, III, do CDC), caracteriza prática abusiva que perpetua a dívida. A situação ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação por danos morais, fixados em R$ 4.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante compensação com o saldo devedor, uma vez que a cobrança se baseou em contrato formalmente assinado e não restou comprovada a má-fé inequívoca da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: "1. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) em empréstimo consignado quando verificado vício de consentimento, aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos. 2. A imposição de modalidade contratual excessivamente onerosa mediante falha no dever de informação gera dano moral indenizável. 3. Ausente a má-fé, a repetição do indébito deve dar-se de forma simples".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 170; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por B. R. P., representado por sua genitora GRACIELE SILVA RAMOS, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga (id. 16975940), nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC)
movida em face de FACTA FINANCEIRA S.A.

Na origem, a parte autora alegou ter sido induzida a erro na contratação de empréstimo, recebendo, em verdade, um cartão de crédito consignado (RCC) cujos descontos mensais cobriam apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando uma dívida impagável. Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) reconhecer a abusividade da modalidade de amortização e determinar o recálculo da dívida, aplicando-se juros simples de 3,06% a.m. (taxa média de mercado para a época), convertendo o saldo devedor em parcelas fixas limitadas a R$ 45,12; ii) determinar a restituição/compensação de valores pagos a maior de forma simples; iii) julgar improcedentes os pedidos de danos morais e restituição em dobro.

Em suas razões recursais (id. 16975945), o apelante sustenta, em síntese: i) a necessidade de declaração de nulidade total do negócio jurídico por vício de consentimento e falha no dever de informação; ii) a configuração de danos morais in re ipsa decorrentes dos descontos indevidos em verba alimentar; e iii) o cabimento da restituição em dobro, alegando má-fé da instituição financeira.

Contrarrazões no id. 16975950, pugnando pela manutenção da sentença e, subsidiariamente, pela compensação dos valores comprovadamente disponibilizados ao autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no id. 17475769, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000882-78.2024.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. R. P.
REPRESENTANTE: GRACIELE SILVA RAMOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
B. R. P.
, representado por sua genitora GRACIELE SILVA RAMOS, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga (id. 16975940), nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC)
movida em face de
FACTA FINANCEIRA S.A.

Na origem, a parte autora alegou ter sido induzida a erro na contratação de empréstimo, recebendo, em verdade, um cartão de crédito consignado (RCC) cujos descontos mensais cobriam apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando uma dívida impagável. Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
i)
reconhecer a abusividade da modalidade de amortização e determinar o recálculo da dívida, aplicando-se juros simples de 3,06% a.m. (taxa média de mercado para a época), convertendo o saldo devedor em parcelas fixas limitadas a R$ 45,12;
ii)
determinar a restituição/compensação de valores pagos a maior de forma simples;
iii)
julgar improcedentes os pedidos de danos morais e restituição em dobro.

Em suas razões recursais (id. 16975945), o apelante sustenta, em síntese:
i)
a necessidade de declaração de nulidade total do negócio jurídico por vício de consentimento e falha no dever de informação;
ii)
a configuração de danos morais in re ipsa decorrentes dos descontos indevidos em verba alimentar; e
iii)
o cabimento da restituição em dobro, alegando má-fé da instituição financeira.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a contratação da modalidade Reserva de Cartão Consignado (RCC) deve ser anulada integralmente ou se a conversão em empréstimo consignado, operada pela sentença, é medida suficiente, bem como a ocorrência de danos morais e a forma de restituição do indébito.

O apelante pugna pela nulidade total do contrato. Todavia, a análise dos autos revela que, embora a modalidade de cobrança (pagamento mínimo de cartão de crédito) seja excessivamente onerosa, houve a efetiva disponibilização do numerário em favor da parte autora.

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
e comprovado documentalmente, houve a transferência de R$ 1.166,48 (um mil cento e sessenta e seis reis e quarenta e oito centavos) para a conta bancária da representante legal do autor em 14/11/2022 (id. 16975660). Além disso, a contratação foi formalizada mediante assinatura digital com biometria facial (id. 16975660).

Nesse contexto, a sentença agiu com acerto ao aplicar o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), convertendo a relação jurídica viciada (cartão de crédito com dívida infinita) em uma modalidade válida e menos onerosa (empréstimo consignado com parcelas fixas e juros de mercado). Essa solução reequilibra a relação contratual, afastando a abusividade dos juros rotativos sem ignorar que o consumidor usufruiu do capital mutuado. Portanto, possível a adequação dos encargos tal como determinado na origem.

No tocante aos danos morais, contudo, assiste razão ao apelante, merecendo reforma a sentença neste capítulo.

A análise detida dos autos revela nítida falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC). A modalidade “Reserva de Cartão Consignado” (RCC), ao prever o desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente em folha, cria uma dívida que se perpetua no tempo, consumindo a margem consignável do consumidor sem amortizar efetivamente o débito principal.

Ao oferecer tal produto a consumidor vulnerável, que buscava crédito consignado tradicional, a instituição financeira incorre em prática abusiva. A situação ultrapassa o mero dissabor contratual, pois compromete verba de natureza alimentar (benefício previdenciário/assistencial) por tempo indeterminado, gerando angústia e aflição que caracterizam o dano moral.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a imposição de modalidade contratual mais onerosa e não solicitada, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, enseja reparação por danos morais. Nesse sentido, colaciono precedentes análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral", julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou-se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado ou, subsidiariamente, da taxa SELIC; (ii) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. (...) 5 - O contrato de cartão de crédito com RMC mostra-se abusivo e contrário à boa-fé objetiva, considerando a falta de transparência e a ausência de informações adequadas, submetendo a consumidora a uma modalidade mais onerosa de crédito . 6 - A conversão do contrato em empréstimo consignado reflete a real intenção da consumidora, que não utilizou o cartão para compras, mas apenas para obtenção de valores de crédito. 7 - A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, conforme fixado no Tema 929 do STJ, com efeitos modulados. No caso, como não evidenciada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 8 - É admissível a compensação de eventuais valores devidos, a ser apurada em liquidação de sentença . O dano moral decorre do comprometimento prolongado de proventos de caráter alimentar e dos transtornos enfrentados pela consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. IV . DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045988520218080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que acolheu, em parte, a pretensão autoral para determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, a repetição simples dos valores pagos indevidamente e a fixação de indenização por danos morais em R$5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as prejudiciais de prescrição e decadência são aplicáveis; (ii) apurar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) avaliar a razoabilidade da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR As prejudiciais de mérito de prescrição e decadência são rejeitadas, pois a relação jurídica de trato sucessivo permite a discussão enquanto persistirem os descontos indevidos, conforme precedentes deste Tribunal. Reconhece-se o vício de consentimento na contratação, uma vez que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado puro, contexto corroborado pela ausência de uso do cartão de crédito vinculado ao contrato. Os danos morais são configurados, considerando-se a condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, submetida a descontos indevidos sobre verba alimentar, fixando-se a indenização em R$5.000,00 como proporcional e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068266220238080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justo e adequado fixar a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para compensar a vítima e punir o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Sobre este valor deverão incidir juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) — data do primeiro desconto indevido — e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Quanto à forma de restituição, mantenho a sentença que determinou a devolução simples. Em que pese a abusividade da contratação, não restou comprovada a má-fé inequívoca da instituição financeira, requisito que, embora flexibilizado pelo STJ em julgados recentes para contratos posteriores a 2021, deve ser analisado com cautela. No caso, a cobrança baseou-se em contrato formalmente assinado, cuja nulidade de cláusula foi declarada judicialmente. A restituição simples, com compensação do saldo devedor, mostra-se, portanto, adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54/STJ.

Manter inalterados os demais termos da sentença.

Diante da alteração do julgado e do decaimento mínimo da parte autora (que obteve a conversão do contrato e os danos morais, sucumbindo apenas quanto à forma de repetição em dobro e nulidade total), inverto os ônus sucumbenciais. Condeno a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)